Tribunal: TCU
Processo: 030.210/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10001/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.210/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Sirlei Poersch (XXX.851.250-XX); Carlos Jose de Azevedo Machado (XXX.465.600-XX); Claudia Brum de Oliveira Fogliarini Filha (XXX.416.880-XX); Cleiton Luiz Freitas de Oliveira (XXX.851.880-XX); Felipe Parisoto (XXX.771.340-XX); Marcia Regina Ribeiro dos Santos (XXX.420.940-XX); Mateus da Rosa Pereira (XXX.388.940-XX); Mauricio Tavares Pereira (XXX.615.335-XX); Nina Magalhaes Loguercio (XXX.074.500-XX); Tadeu Alan Ramos (XXX.225.340-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.